Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0716801-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEILA APARECIDA LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KEILA APARECIDA LUIZ DA SILVA, ora Autor/Agravante, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta a parte requerente ao procedimento cirúrgico de Videolaparoscopia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo de 10 dias. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a realização da cirurgia de Videolaparoscopia no prazo de 90 (noventa) dias. Alega a Apelante que apresenta Neoplasia Benigna do Ovário. Assevera que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento e que é necessário a determinação de prazo menor para cumprimento da obrigação pelo Requerido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto à apelação, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há relatório médico com encaminhamento para a cirurgia pretendida, emitido, em janeiro de 2023, pela própria rede pública de saúde, por meio do Dr. Fausto Vilas Boas Cardona, CRM-DF 16353 e Dra. Laysângela C. Martins, CRM-DF 29520 (ID num. 47187865 - págs. 1/3). Ademais, consta dos autos registros da solicitação médica para a cirurgia pleiteada no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco vermelho (emergência) - ID num. 47187866 - págs. 1/2, feitos pela Dra. Valeria Leal Mathias, CRM-DF 10179 em 28/09/22 e 17/01/23. Por sua vez, no dispositivo da sentença consta que “ (...) Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; e iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG, fixo o razoável prazo de noventa dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”. Oportuno registrar o informado no ofício ID num. 47187868, no qual é informado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde de que “no momento, não há oferta de vagas à CERCE para o procedimento CE - VIDEOLAPAROSCOPIA, requerido para a paciente em tela, conforme situação exposta no processo 00060-00058066/2023-70. Assim, a CERCE aguarda a liberação de vagas para o procedimento para nova autorização/ agendamento da solicitação de cirurgia reinserida para a citada paciente”. Portanto, infere-se que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte Requerente. `Não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que a Recorrente aguarda pelo procedimento cirúrgico classificado como de emergência (risco vermelho) há mais de 08 meses (240 dias). Por conseguinte, verifico que o prazo determinado em sentença, qual seja, 90 dias, não se mostra razoável. Vale ressaltar que, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à Recorrida a obrigação de submeter a parte Autora, ora Recorrente, à cirurgia de Videolaparoscopia, conforme relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 17:10:56. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora